Tribunal: TJSP
Processo: 2337386-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MULTA - Plano de assistência à saúde – Reajustes - Decisão que afastou impugnação e reconheceu o descumprimento da determinação judicial, facultando ao exequente o depósito judicial das mensalidades - Insurgência da ré (operadora) – Descabimento – Sentença (com apelações pendentes de julgamento) que determinou a aplicação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MULTA - Plano de assistência à saúde – Reajustes - Decisão que afastou impugnação e reconheceu o descumprimento da determinação judicial, facultando ao exequente o depósito judicial das mensalidades - Insurgência da ré (operadora) – Descabimento – Sentença (com apelações pendentes de julgamento) que determinou a aplicação dos índices de reajustes aplicados pela ANS aos planos individuais/familiares c/c restituição de valores pagos – Executada, regularmente intimada, que deixou de comprovar, de modo inequívoco, o cumprimento da sentença – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.